Tribunal: TJSP
Processo: 2239526-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2239526-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
MARCIO ANTONIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239526-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.032
2
Habeas Corpus no: 2239526-58.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Márcio Antônio da Silva
Voto no: 16.032
HABEAS CORPUS Pedido de prisão domiciliar
As medidas previstas na Recomendação no 62/2020
para
contenção
do
avanço
da
pandemia
nos
estabelecimentos prisionais devem ser analisadas à luz
do caso concreto
Paciente que vem recebendo o
tratamento médico de que necessita na unidade
prisional Manutenção da prisão.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de Márcio Antônio da Silva, alegando
que este sofreria constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, por indeferir pedido de
prisão domiciliar.
Aduz que o paciente é portador de hipertensão arterial e
bronquite asmática, enquadrando-se no “grupo de risco” decorrente do perigo de
contágio pelo novo coronavírus, motivo pelo qual, segundo entende, faz jus à
benesse almejada, nos termos da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional
de Justiça. Ressalta que ele encontra-se custodiado em estabelecimento prisional com
superlotação carcerária e sem condições mínimas de higiene.
Requer, pois, a concessão de prisão em regime albergue
domiciliar.
Junta os documentos de fls. 15/35.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 37/38).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem (fls.
49/56).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239526-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.032
3
2. A ordem de habeas corpus deve ser denegada.
3. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da
Constituição Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, o
Habeas Corpus é o remédio constitucional previsto para assegurar a liberdade de
locomoção nas hipóteses de constrangimento ilegal ou em sua iminência.
Por outro lado, o Agravo em Execução, com
fundamento no artigo 197 da Lei de Execução Penal é o recurso cabível para
combater as decisões proferidas pelo Juiz das Execuções Criminais.
Dessa forma, não é o presente writ a via adequada, pois
não constitui sucedâneo do recurso previsto na legislação específica.
Nesse sentido vem decidindo esta Câmara:
"[...] Não cabe apreciação de pedidos relativos à
execução da pena em sede de habeas corpus Pedido
não conhecido."
(Habeas Corpus no 2192300-91.2019.8.26.0000, rel.
Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 10/09/2019);
"Habeas Corpus Execução da pena Decisão que
determinou a regressão do sentenciado ao regime
prisional semiaberto
Ausência de constrangimento
ilegal
Questão impugnada por meio do recurso
cabível, já apreciado em caráter definitivo Matéria
insuscetível
de
habeas
corpus

Ordem
não
conhecida."
(Habeas Corpus no 2044074-13.2020.8.26.0000, rel.
Des. Cesar Augusto Andrade de Castro, j. 21/06/2018);
“HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL
PROGRESSÃO
DE
REGIME
REQUISITOS
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239526-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.032
4
AFERIÇÃO IMPOSSIBILIDADE PETIÇÃO INICIAL
INDEFERIMENTO É impossível se reexaminar em
sede de "habeas corpus", diante de seus estreitos
limites, pedido de progressão de regime Pedido
indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau por ausência
de pressupostos de natureza subjetiva Perquirição dos
demais requisitos que demanda dilação probatória
incompatível com a estreita via do "habeas corpus"
Inviável se utilizar o remédio heroico como sucedâneo
de recurso ordinário PETIÇÃO INICIAL DE HABEAS
CORPUS INDEFERIDA, COM DETERMINAÇÃO”
(Habeas Corpus no 0190932-91.2013.8.26.0000, rel.
Des. Amado de Faria, j. 05/11/2013);
“Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual
ora se insurge, não sendo o “Habeas Corpus” a via
adequada
para
tal”
(Habeas
Corpus
no
0204016-62.2013.8.26.0000, rel. Des. Toloza Neto, j.
10/12/2013).
4. Consigne-se ainda que, além de cumprir pena em
regime fechado, com término previsto para 29/10/2024 não há nos autos indicação de
que a paciente se enquadre em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei
de Execução Penal.
5. De outra parte, não há prova de seu enquadramento
em alguma das situações de risco para contaminação pelo coronavírus (COVID-19).
Não obstante seja portador de hipertensão arterial e bronquite asmática, o paciente
vem sendo atendido pela equipe de saúde da unidade prisional e recebendo
medicação prescrita regulamente (fls. 28).
Veja-se, a propósito, o seguinte precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239526-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.032
5
“
No que concerne à Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, não obstante a gravidade da situação e a necessidade de serem
tomadas providências tendentes a evitar que a pandemia causada pelo vírus
Covid-19 alcance o sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas medidas que
favorecem o isolamento dos presídios já foram tomadas), sua existência não altera a
legislação penal, nem a necessidade de cumprimento da pena imputada. E o paciente
ainda não cumpre pena no regime aberto, que nos termos do artigo 117 da Lei no
7.210/04 é condição para a concessão da prisão domiciliar, nem sequer fez prova
idônea de que integra o grupo de vulneráveis, ou de que no estabelecimento em que
se encontra há risco concreto, extraordinário, além da impossibilidade de nele
ocorrerem os cuidados e tratamentos esperados”. (Habeas Corpus no
2087502-45.2020.8.26.0000, Relator Des. José Raul Gavião de Almeida, 6a Câmara
de Direito Criminal, j. 13.05.2020).
Não se vislumbra a existência de circunstância que
pudesse justificar a adoção de medidas excepcionais previstas na Recomendação n.o
62/2020, do CNJ, sem olvidar que, tanto no âmbito federal (Portaria Interministerial
n. 7, de 18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária), como também na esfera estadual (Ofício SAP/GS 249/2020, recebido
pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça), as autoridades responsáveis pela
administração penitenciária vêm tomando as providências necessárias para a
preservação da saúde da população carcerária.
Como bem assinalou o Ministro Luiz Fux, atual
Presidente do Supremo Tribunal Federal:
"(...) sob pena de se instituir uma política
criminal perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados.
Os bons propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com
critérios rigorosos para a liberação excepcional do preso." ("Coronavírus
não é habeas corpus", O Estado de São Paulo, 10/4/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239526-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.032
6
6. Saliente-se, por último, que recente alteração na
Recomendação 62 do CNJ nela incluiu o art. 5-A, expressamente excluindo a
possibilidade do benefício da prisão domiciliar aos condenados por delitos
hediondos, de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens ou valores,
contra a administração pública ou que envolvam a prática de violência doméstica
(Recomendação n. 78, de 15.9.2020), o que bem se alinha ao raciocínio acima
desenvolvido, já que o paciente cumpre pena por tráfico de drogas (fls. 273/275 dos
autos originais).
7. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a
ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator